Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. MÚTUO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DOS DECONTOS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CMN. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTOS APÓS O CANCELAMENTO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De início, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira.
3. Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.
4. Quanto à devolução dos valores descontados após o cancelamento da autorização, ao contrário do indicado pelo apelado, existência de prévia autorização para débito, a retenção de valores depois do cancelamento - para pagamento de dívida - equivale a penhora (constrição) e não pode ser determinada sem a observância do regramento legal quanto ao tema, bem como ao devido processo legal. Ademais, é de se dizer que não se está questionando a legalidade do contrato havido entre as partes, mas a observância da norma legal que permite ao consumidor a revogação da autorização para descontos em conta, se fosse permitido que a instituição financeira continuasse a efetivar os descontos, apesar da revogação, sob o fundamento de que tal valor seria efetivamente devido, a revogação seria inócua, assim como a Resolução do CMN.
5. Aliás, não se trata de repetição de indébito nem de enriquecimento sem causa do consumidor, haja vista que seria somente a devolução de valores de forma simples, pois, no caso, tais parcelas/descontos retornariam ao montante devido, ou seja, as partes voltariam ao status quo anterior ao cancelamento da autorização, em respeito a norma de regência.
6. Recurso provido. Sentença reformada.